Tribunal: TJDFT
Processo: 0010589-60.2015.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
DESPACHO Diante do conteúdo do expediente de id 18043306 e da decisão de id 18043307, oficie ao Juízo de Origem solicitando-o que encaminhe a esta Coordenadoria a requisição retificadora do presente precatório. Publique-se. Brasília, 20 de agosto de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto